Tribunal: TJDFT
Processo: 0714257-70.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714257-70.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CYNTHIA MARIA CARDOSO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CARTÃO BRB. ADEQUAÇÃO FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. TARIFAS BANCÁRIAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. A Vara de Fazenda Pública possui competência para o julgamento de ação que envolve o BRB Banco de Brasília S/A e, por via atrativa, também tem competência para o julgamento em relação ao litisconsorte, ainda que seja pessoa jurídica de direito privado, mas integrante do mesmo grupo econômico. 2. Os valores descontados em faturas de cartão de crédito não têm o mesmo respaldo legal aplicável às consignações em folha de pagamento e, por analogia, aos descontos efetuados em conta corrente. 3. O não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação, por si só, não acarreta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, 4. A contratação seguro prestamista não se revela, em princípio, abusiva, pois se destina a resguardar a instituição financeira dos riscos da inadimplência inerente aos mútuos contratados. Trata-se de evidente garantia, plenamente justificável. 5. Não havendo apresentação de documento comprobatório da regular ciência do cliente quanto à cobrança da tarifa de adiantamento depositante, é indevido o desconto realizado na conta bancária da consumidora. 6. A utilização de cheque especial para pagamento das parcelas referentes aos contratos de mútuo celebrados entre as partes não é indevida, quando inexistente crédito disponível na conta corrente da autora. 7. Aplica-se o mesmo percentual de 30% (trinta por cento) para os empréstimos contratados mediante desconto em conta corrente, a fim de que a soma destes com os consignados não superem 60% (sessenta por cento) dos rendimentos do devedor. 8. O dano moral é aquele que malfere a honra objetiva, ou seja, aquela que os outros têm sobre o indivíduo, a opinião social, moral, profissional ou religiosa, ou a honra subjetiva, que é o conceito da pessoa sobre si própria. Também pode ser oriundo de intenso sofrimento físico, grande dor ou abalo psicológico profundo que perdura por muito tempo. 9. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral. 10. Recurso da autora e do réu parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser ilegal a utilização, pelo banco, do limite de crédito em cheque especial para desconto de valores referentes a empréstimo bancário; b) artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto a retenção de proventos do correntista para a adimplência de mútuo comum dá ensejo à indenização por danos morais; c) artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando ser abusiva a cobrança de seguro prestamista sem que o consumidor tenha a possibilidade de escolha da seguradora. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono às suas teses. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito quanto à tese de ofensa ao artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao correlato dissenso jurisprudencial. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012